Tribunal: TJES
Processo: 5009190-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009190-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAYR BUAIZ
RECORRIDO: JERSICA CAMPANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009190-89.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAYR BUAIZ

RECORRIDO: JERSICA CAMPANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PORTÃO DE GARAGEM DE CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO RÉU PARA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO. ENUNCIADO 31 FONAJE. ART. 31 DA LEI Nº 9.099/95. RESPONSABILIDADE DA AUTORA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face do capítulo da sentença que extinguiu seu pedido contraposto sem resolução do mérito. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de indenização e obrigação de não fazer em face do Condomínio alegando que o portão da garagem fechou antes do tempo programado e sem acionar o sensor de presença, colidindo com o seu veículo e causando prejuízos. Pleiteou: (i). danos morais no valor de R$ 5.000,00; (ii) danos materiais no valor de R$ 117,61; e, (iii) obrigação de não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o condomínio, na qualidade de pessoa jurídica ré, formular pedido contraposto em ação indenizatória que tramita perante o Juizado Especial Cível, bem como a responsabilidade da parte autora pelos danos discutidos na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, em que pese o pedido contraposto formulado pelo requerido insta ressaltar que, conforme dispõe o Enunciado 31 do FONAJE: “
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.
”, e, ainda, dispõe o art. 31 da Lei nº 9.099/95 que “
Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
” Desta forma, resta evidente a possibilidade do Requerido, ora Recorrente formular pedido em seu favor desde que fundado nos mesmos fatos objeto da lide, o que não resta dúvidas que é a hipótese em questão.

(5). Nesse sentido, considerando que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, §3º, I do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(6). O acervo probatório colacionado aos autos evidencia que o acidente decorreu de culpa exclusiva da Autora/Recorrida. Restou demonstrado que o portão do condomínio funcionava adequadamente pelos vídeos juntados (ID’s 18910400 e 18910401) e que o impacto ocorreu em razão da conduta imprudente da condutora, que efetuou acionamento inadequado (duplo clique) pelo registro via aplicativo de abertura e fechamento dos portões (ID 18910786) avançando sem a devida cautela, interceptando o fechamento regular do curso do portão.

(7). O nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano restou plenamente configurado pelas provas contidas nos autos. Por sua vez, o Condomínio réu comprovou satisfatoriamente o prejuízo material sofrido com o conserto do portão danificado, juntando nota fiscal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme ID 18910429, o que corresponde ao valor de menor orçamento apresentado.

(8). Assim, demonstrada a culpa exclusiva da Recorrida pelo evento danoso e comprovada a extensão do prejuízo material sofrido pelo Condomínio, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar o capítulo da sentença que havia extinguido o pedido contraposto sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para julgar
PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo Condomínio,
CONDENADO
a Autora/Recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos materiais em favor do Recorrente, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao recorrente, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica que figura no polo passivo de demanda perante o Juizado Especial Cível detém legitimidade para formular pedido contraposto, desde que este esteja fundado nos mesmos fatos narrados na petição inicial. 2. Afastada a extinção prematura do pedido contraposto em primeiro grau, mostra-se cabível o julgamento imediato do mérito pelo Colegiado Recursal com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), desde que a causa esteja devidamente instruída. 3. Comprovada a culpa exclusiva do condutor pelo sinistro em portão de garagem de condomínio edilício e restando quantificado o prejuízo material sofrido pelo ente despersonalizado, impõe-se a procedência do pleito contraposto indenizatório.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)